Tribunal: STF
Processo: ARE 1454259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho que indeferiu o pedido de destaque (e-Doc 410).  



    2. O peticionante afirma restar vigente a hipótese constante no inciso II, da Resolução n. 642/2019, “permanece[ndo] válida a não ocorrência do julgamento dos feitos na modalidade virtual ante pedido das partes dentro do prazo legal, tal como ocorrido in casu (Peças n. 406 e 408)”. Assim, requer “sejam os presentes aclaratórios CONHECIDOS e PROVIDOS, com fulcro no artigo no artigo 1.022, inciso, I, do Código de Processo Civil, a fim de se reconhecer o vício apontado para que seja determinada a retirada do feito do julgamento virtual, devendo os Embargos de Declaração serem incluídos na pauta de sessão presencial”.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que opostos contra ato que não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: 




    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 630.492- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)  



    5. Diante do exposto, não conheço dos embargos.   



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente